Tribunal: TJSP
Processo: 0000490-95.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma) autenticadas – Penas que comportam abrandamento – Basais reduzidas – Confissão, ademais, reconhecida – Regime fechado que se ajusta à hipótese – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000490-
95.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes EZEQUIEL MARCIO
SOUZA, MIRIAN LEITE DE JESUS VIEIRA e CLEITON DE OLIVEIRA FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos apenas para reduzir a sanção imposta aos
réus Ezequiel Marcio Souza, Cleiton de Oliveira Ferreira e Mirian Leite de Jesus
Vieira para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal; mantém-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
2
Apelação no 0000490-95.2016.8.26.0540
Voto no 15.118
Roubo duplamente majorado Elementos de prova
que demonstram autoria e materialidade delitivas
Condenação mantida
Causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma)
autenticadas Penas que comportam abrandamento

Basais
reduzidas

Confissão,
ademais,
reconhecida
Regime fechado que se ajusta à
hipótese Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 357/372), que julgou
procedente a ação penal e condenou Ezequiel Marcio Souza, Cleiton de Oliveira
Ferreira e Mirian Leite de Jesus Vieira como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados, recorrem os réus.
Ezequiel e Cleiton, resignados com a condenação, almejam a redução da pena-
base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a exasperação mínima pelas majorantes
e o abrandamento do regime, inclusive pela incidência da detração penal (fls. 451/457).
Mirian, a seu turno, requer a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas (fls.
547/571).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 505/509 e 576/578), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 591/600).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
3
Consta dos autos que, no dia 17 de maio de 2016, por volta das 19h50min, na
cidade e comarca de Mauá, Ezequiel Marcio Souza, Cleiton de Oliveira Ferreira e
Mirian Leite de Jesus Vieira, previamente ajustados e agindo com identidade de
propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo SSANGYONG/Korando, de cor branca, placas
FIC-2106, avaliado em R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais), e um aparelho de telefone
celular Samsung Duos, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), pertencentes a Josias
Pereira Soares.
Dito isso, os recursos comportam provimento no enfoque parcial.
Perquirido a respeito, Ezequiel admitiu, com ressalva, a falta que lhe é irrogada
(mídia digital). Ao que historiou, saíram da lanchonete após comerem, já com a intenção
de praticarem um crime. No caminho, avistaram a vítima saindo do carro com os dois
filhos pequenos; anunciado o assalto, o ofendido jogou a chave no chão e o chamou de
“palhaço”. Ato seguinte, Cleiton assumiu a direção do carro, enquanto entrou no banco de
trás e Mirian no banco do passageiro. Ninguém mandou atirar na vítima. Estava armado na
ocasião. Mirian, contudo, não sabia que estava armado e tampouco que pretendiam praticar
um roubo. Foi Cleiton quem pegou o celular da criança. Foram abordados pelos policiais
cerca de duas de horas após a subtração.
Cleiton, igualmente, admitiu parcialmente os fatos descritos na inicial (mídia
digital). Anunciado o assalto, pegou a chave do veículo jogada no chão pelo ofendido e
assumiu a direção do carro; subtraiu, ademais, o celular da vítima. Negou, contudo, ter
falado “atira, atira!” para Ezequiel. Disse que Mirian não participou de nada; combinou o
roubo apenas com Ezequiel. Estavam na lanchonete armados, mas decidiram abordar a
vítima assim que a avistaram estacionando o veículo; acharam o carro bonito e quiseram
pegá-lo para dar uma volta. Mirian iria descer na casa dela; aceitou, portanto, entrar no
carro roubado.
Mirian, por sua vez, refutou a falta que lhe foi irrogada (mídia digital). Pelo
dito, encontraram-se na escola onde estudam, oportunidade em que aceitou ir à lanchonete
com Ezequiel e Cleiton. Quando voltavam, os dois abordaram a vítima; estava ao celular
com a sua cunhada quando olhou para trás e viu Ezequiel e Cleiton subjugando o ofendido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
4
inicialmente pensou fosse alguma brincadeira com algum conhecido deles, mas percebeu
que se tratava realmente de um assalto quando viu a vítima apavorada. A seguir, eles
falaram para entrar no carro, o que fez. Durante o trajeto, eles afirmaram que a deixariam
em casa; todavia, não houve tempo, pois os policiais os abordaram. Esclareceu que ocupou
o banco de trás do veículo. Desconhecia que Ezequiel estivesse armado.
Vítima Josias, a seu turno, rememorou o sucedido (mídia digital). Rumava para
a academia com os dois filhos, com idades de 13 e 15 anos; assim que estacionou o veículo
percebeu a aproximação de um indivíduo, seguido de um casal, que se postou na calçada.
Esse agente, o réu Ezequiel, exigiu a chave do carro; largou-a no chão. Cleiton, então,
gritou três vezes para que o comparsa atirasse. Ezequiel apontou a arma contra o seu peito;
chegou a ouvir o mecanismo do gatilho; acredita que ele chegou a atirar, mas por algum
motivo, o artefato falhou. A seguir, o trio embarcou no veículo e fugiu do local. Cleiton
ainda subtraiu o celular do seu filho, de treze anos. Acionou a polícia e cerca de vinte
minutos depois, comunicaram-lhe a prisão dos réus. Recuperou o veículo, embora
danificado, e o aparelho celular. Não chegou a formalizar o reconhecimento pessoal em
solo policial; contudo, viu o trio chegar à delegacia e não teve dúvidas, mormente pelas
vestes, que eram os roubadores. Esclareceu que a ré assumiu uma postura “acanhada”, mas
parecia estar ciente de tudo; não demonstrou surpresa alguma. Em juízo, reconheceu os
acusados Ezequiel e Mirian, indene de dúvidas; Cleiton, que ficou mais afastado na
ocasião, foi reconhecido com 70% de certeza.
Note-se que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo,
porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de
se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
Mas não é só.
Policial militar Gabriel descreveu a ocorrência (mídia digital). Estavam em
patrulhamento quando noticiada a subtração do veículo envolvendo um casal. Em dado
momento, avistaram o auto denunciado e iniciaram a perseguição. Realizada a abordagem,
constataram que o carro possuía três ocupantes; Cleiton era o motorista, tendo Mirian ao
seu lado, como passageira, ao passo que Ezequiel estava no banco de trás e trazia consigo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
5
arma de fogo. O celular subtraído estava no bolso da ré. Indagados a respeito, todos
confessaram o crime.
E a mesma dinâmica, em essência, fora narrada pelo colega de farda Daniel, em
juízo (mídia digital). Em acréscimo, pontuou que o carro somente parou depois que
Cleiton perdeu o controle e bateu na guia, estragando a suspensão do automóvel. Ademais,
informalmente, um dos agentes teria dito que Mirian havia interpelado os dois sobre a
prática do crime naquela noite, aduzindo que queria participar da empreitada criminosa.
Note-se que depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal'
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há que os desautorizem.
Ademais, nada de genuíno conduz dúvidas aos informes do vitimado e das
testemunhas. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da
ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daqueles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
6
Lado outro, as testemunhas de defesa não infirmaram o panorama até então
exposto, até porque ausentes no ensejo; limitaram-se, em suma, a enaltecer os predicados
da ré (mídia digital).
No particular, os dados do evento falam por si. A vítima Josias reconheceu os
réus com absoluta certeza como os agentes que, de arma em punho, anunciaram o assalto e
o despojaram de seus bens, conforme referido em sua narrativa fática. Assoma-se a isso,
outrossim, que Ezequiel e Cleiton confessaram ter praticado o roubo, quando ouvidos sob o
crivo do contraditório, o que já diz muito sobre a culpa.
E embora os acionados tenham tentado isentar Mirian do delito, a postura da
acionada, narrada não apenas pelo vitimado, como pelos próprios comparsas, torna
indigesta a tese defensiva de insciência. Com efeito, ainda que não tenha verbalizado
exigência sequer, depreende-se que a acionada acompanhou toda a ação criminosa, a ponto
de entrar, sem qualquer resistência, no veículo recém-roubado, a indicar que, de fato,
aderiu voluntariamente à conduta dos comparsas.
De se concluir, pois, como feito na origem, tivesse a recorrente plena ciência
do profano.
De outro turno, as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma
resultaram comprovadas.
A vítima declarou que foi rendida por três roubadores, valendo-se de arma de
fogo como instrumento a reduzi-la à impossibilidade de resistência, algo que deve, por
conseguinte, prevalecer. Afora isso, o artefato foi efetivamente apreendido e periciado (fls.
111/112 e 265/268), a repercutir a majorante correspondente.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a ter como correta, pois, a
responsabilização criminal dos acusados, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida.
A dosimetria penal, por sua vez, demanda reparo.
Na primeira fase, o magistrado majorou as basais acima do mínimo em 1⁄2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
7
(metade), sob os seguintes fundamentos: “Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal: A culpabilidade do agente é exacerbada, uma vez que o delito foi perpetrado
mediante grave ameaça, mais que a necessária para a consumação do delito, concernente
no pedido para que a arma fosse disparada contra a vítima, e por três vezes, bem como
com abordagem violenta, tanto que a arma foi apontada na direção do peito da vítima.
Ademais, diante da multiplicidade de bens subtraídos, dentre eles um de elevado valor
(veículo importado), o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. O acusado é
tecnicamente primário e não possui maus antecedentes. Não restou demonstrada a boa ou
má conduta social do réu. Deixo de valorar a personalidade do agente diante da ausência
de elementos para tanto. Os motivos são inerentes ao tipo em questão. As circunstâncias
do crime são desfavoráveis, na medida em que três pessoas, dentre elas dois adolescentes,
foram submetidos à grave ameaça empregada no cometimento do delito. As consequências
do crime não são desfavoráveis, eis que inerentes à prática do crime de roubo consumado.
Não há qualquer especificidade quanto ao comportamento da vítima”.
Sucede que, a par da maior reprovabilidade da conduta dos réus pela submissão
de dois adolescentes à grave ameaça e pelo pedido de um dos agentes para que o comparsa
atirasse na vítima, as demais circunstâncias judiciais, tal como discriminadas no artigo 59
do Código Penal, não extrapolam a normalidade dos casos, sendo os acusados, inclusive,
primários (fls. 291/293, 294/295 e 296/297).
Assim, reputo mais justa e sensata a elevação das penas básicas na fração de
1/6 (um sexto), a culminar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa.
A seguir, como postulado pela defesa, é caso de reconhecer a atenuante da
confissão em favor de Ezequiel e Cleiton. Afinal, embora parcial, a confissão serviu para
corroborar os informes da vítima e das testemunhas e auxiliou na formação da convicção
judicial, pelo que há de ser considerada em favor dos réus.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
8
art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como
fundamento para a condenação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase
da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 405.388/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
“(...) Servindo a confissão de suporte para a condenação, o fato de ter se
dado de forma parcial não afasta a incidência da atenuante prevista no
art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)”
(STJ, HC 217.683/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Destarte, diante da incidência das atenuantes da menoridade relativa (Ezequiel,
Cleiton e Mirian) e da confissão (Ezequiel e Cleiton), as penas retroagem ao assoalho da
cominação, notadamente porque a reprimenda não poderia ser fixada aquém do mínimo
legal, consoante dispõe a Súmula 231 do C. STJ.
Penas provisórias de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na sequência, as penas foram incrementadas em 2/5 (dois quintos), sem
justificativa correspondente, contrariando, pois, o disposto na Súmula no 443 do C. STJ,
que assim dispõe, verbis: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Assim, não justificado o aumento diferenciado na terceira fase a contento,
devido o incremento das reprimendas na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
9
definitivo, nas penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze)
dias-multa, no mínimo legal.
Lado outro, no que tange ao regime expiatório, deve ser mantida a regência
fechada para início do cumprimento, como eleita pela origem.
Considerada a advertência do artigo 33, § 3o, do Código Penal, segundo a qual
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código”, não se pode olvidar que os autores de
desapossamento praticado à mão armada, com ensaio de disparo de arma de fogo, e em
comparsaria, projeta intensa ousadia, incomum periculosidade e claro desvio de
comportamento, características que reclamam acompanhamento prisional mais eficiente.
Mais a mais, o desfecho só não foi ainda mais lamentável por cogitada falha
mecânica do armamento.
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo
dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar
descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa.
Assim, inviável a aplicação do início de cumprimento de pena em regime
diverso do fechado, por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito. Nesse sentido:
“A fixação de regime inicial semiaberto não tem razão de
ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os acusados
demonstram ousadia e periculosidade, o que vem provocando crescente
repúdio por parte da população, de modo que o regime adequado para o
início do cumprimento da pena é o fechado” (RJDTACRIM, vol. 22,
pág. 363)
E, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao juízo de
conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o entendimento
contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples desconto de tempo de prisão
processual para a fixação do regime de cumprimento do castigo, já que ausentes elementos
a perquirir os requisitos subjetivos no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000490-95.2016.8.26.0540 -Voto no 15.118
10
comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria penal,
mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de regime, com
prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação do instituto em
destaque.
No mais, inviável a substituição da aflitiva por restritiva de direitos, bem como
a concessão de sursis, a teor do que preceituam os artigos 44, I, e 77, do estatuto
repressivo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos apenas para
reduzir a sanção imposta aos réus Ezequiel Marcio Souza, Cleiton de Oliveira Ferreira e
Mirian Leite de Jesus Vieira para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
13 (treze) dias-multa, no mínimo legal; mantém-se, no mais, a r. sentença atacada.
MARCELO GORDO
Relator